Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. COOPERATIVA DE TÁXI. INTERMEDIAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇO E OS TAXISTAS ASSOCIADOS. ATO COOPERATIVO TÍPICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As cooperativas são mencionadas nos arts. 5o, XVIII, e 146, III, “c”, da CRFB, sendo tratadas, no âmbito infraconstitucional, pela Lei n. 5.764/71, tendo por finalidade a prestação de serviços aos associados para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem que haja objetivo de lucro (art. 3o).
2. O art. 79 Lei n. 5.764/71 (define a Política Nacional de Cooperativismo) retira a natureza mercantil dos atos realizados pelas cooperativas entre si e entre elas e seus cooperados, definindo essas intermediações como “atos cooperados próprios/típicos”, não incidindo sobre elas o ISSQN, dada a ausência de base de cálculo para a tributação. Lado outro, quando existe a prática de atos com terceiros (não associados), tem-se os denominados “atos cooperativos impróprios/atípicos”, que podem gerar o fato jurídico tributário (Lei n. 5.764/71, arts. 86, 87 e 111). O regime de tributação dependerá da análise da subsunção do fato à hipótese de incidência da respectiva exação em cada caso concreto, conforme apontado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 323) (RE 599.362/RJ. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 06/11/2014, DJe 09/02/2015).
3. Ainda que relacionada a terceiros, a atividade de “aproximação” desempenhada pela cooperativa entre os usuários e associados taxistas, para que estes prestem, autonomamente, o serviço de transporte, mediante repasse ulterior dos valores recebidos, com as deduções das despesas operacionais, configura típico ato cooperativo, não se subsumindo à hipótese inserta no Item 16.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03 (“outros serviços de transporte de natureza municipal”), para fins de incidência do ISSQN.
4. Recurso conhecido e desprovido.